Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRÓ-LABORE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO AFFECTIO SOCIETATIS.

1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, como é o caso do pró-labore, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2. Consoante o entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes. 2.2. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 15% (quinze por cento) do pró-labore, desde que observado o princípio da dignidade e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18). 3.1. A penhora da cota social não implica necessariamente na extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da affectio societatis.

4. O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens – entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade empresária. 4.1. No caso, há que se ressaltar que, em consulta ao site da Receita Federal, a sociedade empresária continua ativa, o que corrobora as alegações do recorrente no sentido de que a não entrega da declaração não significa necessariamente a ausência de valores reais que podem ser utilizados para o pagamento da dívida.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.